Tribunal: TJDFT
Processo: 0729102-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0729102-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUCIANA COELHO DIAS, BETHANIA CERQUEIRA RAMOS PACIENTE: ROBERTO ALVES RIBEIRO JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LUCIANA COELHO DIAS, inscrita na OAB/DF sob o no 60.077, e BETHANIA CERQUEIRA RAMOS, inscrita na OAB/DF sob o no 51.215, em favor de ROBERTO ALVES RIBEIRO JUNIOR, preso desde 12/05/2025 e denunciado pela suposta prática do delito descrito no artigo art. 121-A, §1o, inciso I e §2o, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, no contexto da Lei no 11.340/06 (feminicídio tentado), apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Brasília/DF, que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 29/31). Alega o impetrante que não estão presentes os pressupostos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva. Sustenta que o paciente foi preso em flagrante no dia 12 de maio de 2025, por suposta tentativa de feminicídio, mas que os fatos narrados configuram, na verdade, lesão corporal decorrente de um único soco, sem animus necandi, sendo a tipificação como tentativa de homicídio uma teratologia jurídica. Ressalta que o réu não tinha conhecimento da medida protetiva no momento dos fatos e que não houve descumprimento intencional. Argumenta que o paciente possui bons antecedentes, residência fixa, emprego como mecânico autônomo e que não representa risco à ordem pública, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares de monitoração eletrônica, proibição de frequentar o bairro da vítima e de se aproximar de seu local de trabalho, com o objetivo de garantir a integridade física e psicológica da ofendida. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia pela suposta prática do crime previsto no artigo 121-A, §1o, inciso I e §2o, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (feminicídio tentado), bem como por informações do prontuário médico do Hospital de Base do Distrito Federal a respeito das lesões sofridas pela vítima, relatadas na manifestação do Ministério Público (fl. 23). O periculum libertatis também ficou evidenciado pela forma de execução do crime, uma vez que, conforme consta nos autos, o paciente, em descumprimento de medida protetiva, abordou a vítima em via pública, proferiu ameaças de morte e desferiu-lhe um golpe de faca no rosto, evadindo-se em seguida. A vítima foi socorrida por terceiros e encaminhada ao hospital. Neste contexto, o MM. Juízo do Tribunal do Júri de Brasília indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 29/31): “Os elementos de prova apresentam, neste momento, gravidade concreta, porquanto há informações a indicar, em uma análise superficial, que o acusado teria ido para cima da vítima fazendo uso, em tese, de instrumento pérfurocortante, que teria atingido a região orbital da vítima, conforme se nota do Laudo de Exame de Corpo de Delito de id 238548317. Nesse contexto, o modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia incomum, tornando necessária a manutenção da prisão preventiva da ordem pública. Veja, inclusive, que foram juntados aos autos ocorrências policiais relatando diversas ameaças, inclusive a de id 235455964, ocorrida no dia anterior aos fatos narrados no presente feito. Ademais, é de considerar a extensão da folha de passagens criminais, a sugerir que, caso seja posto em liberdade voltará a delinquir. Nessas circunstâncias, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de salvaguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima de violência doméstica e familiar, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Convém ressaltar que o delito imputado prevê pena privativa de liberdade máxima em abstrado superior à 4 (quatro) anos. Destaque-se que o fato de o representado possuir emprego, por si só não, é suficiente para afastar a necessidade da manutenção da prisão preventiva, in verbis, “As condições pessoais favoráveis dos pacientes, como primariedade, bons antecedentes, domicílio certo e exercício de atividades laborativa lícita e escolares, não bastam para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta a eles imputada, demandando medida efetiva para garantia da ordem pública. (Acórdão n.1032027, 20170020134046HBC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2017, Publicado no DJE: 20/07/2017. Pág.: 224/225)”. De toda sorte, não foi juntado aos autos qualquer documento comprovando vínculo empregatício, o que prejudica a alegada circunstância favorável. Considerando todas circunstâncias apontadas, em especial todo contexto de ameaça que supostamente a vítima vinha sofrendo, como também a gravidade dos fatos ora narrados, não se vislumbra condições para a substituição do encarceramento cautelar por outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, uma vez que se revelam inadequadas e insuficientes, nos termos do art. 282, § 6o e art. 312, caput, ambos do CPP.” Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública envolve tanto a prevenção da prática de novos crimes quanto a preservação da segurança social, sendo relevante a probabilidade de reiteração delitiva, diante da gravidade concreta das circunstâncias do crime.” (Acórdão 1923936, 0732124-86.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.) Nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 223668 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-03-2023 PUBLIC 08-03-2023). Além disso, a análise das questões de mérito, especialmente no tocante ao descumprimento de medida protetiva e da alegação de que as agressões perpetradas pelo paciente configurariam apenas lesão corporal e que ausente animus necandi, não pode ser realizada na via estreita do habeas corpus, dado que envolve uma apreciação minuciosa das provas. Todavia, ressalta-se apenas que, ainda que se entenda, em juízo preliminar, que os fatos se amoldariam ao tipo penal de lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino, tal circunstância, por si só, não afasta, neste momento, a necessidade da prisão preventiva. Isso porque a gravidade concreta das lesões sofridas pela vítima, aliada ao histórico de ameaças anteriormente perpetradas pelo paciente, evidencia a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema, especialmente no que tange à garantia da ordem pública e à proteção da integridade física e psicológica da ofendida. Por fim, o fato de o paciente ser tecnicamente primário, possuir ocupação lícita e residência fixa, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 18 de julho de 2025 15:22:02. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora